Tribunal: TJDFT
Processo: 0714892-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714892-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANNE ABREU DE MORAES, OLDEMAR MATTOS FILHO AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Nos termos do artigo 67 e 68, parágrafo 2o do Regimento Interno do Nosso Tribunal de Justiça, in verbis: "Art. 67. Os autos serão registrados no protocolo do Tribunal no dia de sua entrada. (...) Art. 68. O registro obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário, observada a ordem de recebimento, ressalvados os feitos em que haja pedido de liminar ou que exijam urgência, os quais terão preferência na autuação, considerando-se, para distribuição, as classes processuais que serão definidas por ato do Tribunal. (...) § 2o Não altera a classe nem acarreta distribuição a superveniência de: agravo interno, arguição de inconstitucionalidade, avocatória, embargos de declaração, habilitação incidente, incidente de falsidade, medidas cautelares, processo de execução, restauração de autos, recursos para as Instâncias Superiores ou outros pedidos incidentes ou acessórios." O Agravo Interno contra Decisão Monocrática deve ser interposto, portanto, nos mesmos autos processuais nos quais tramitam o recurso originário, no caso, Apelação. Desta feita, não há como ser processado em autos apartados, de modo que NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso. Intimem-se os agravantes para tomar ciência e providenciar o protocolo nos autos devidos, inclusive com pedido de remessa para esta instância, caso os autos estejam na origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator